Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvia do Socorro Goncalves de Carvalho contra decisão do Acórdão 18.625/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18625/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Silvia do Socorro Goncalves de Carvalho foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Silvia do Socorro Goncalves de Carvalho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.2.2.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e, caso o desfecho do processo judicial seja favorável à União, emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Sonia Maria Xavier da Silva Ribeiro, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.